Tribunal: STF
Processo: Rcl 41387
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. PROCESSO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS E OBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO (ART. 5º, LXVIII, DA CF/1988). EXTENSÃO DA ORDEM AOS CORRÉUS (ART. 580 DO CPP). INVESTIGAÇÃO SOBRE A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA QUE NÃO APONTA ATIVIDADES VIOLENTAS OU DE GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGAS, POUCA QUANTIA EM DINHEIRO E NENHUM ARMAMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE BAIXA PERICULOSIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A melhor doutrina e a jurisprudência desta Suprema Corte são uníssonas em afirmar que a prisão preventiva constitui sempre a ultima ratio, devendo ser aplicada apenas quando as medidas cautelares diversas da custódia não se revelarem eficazes para contornarem o periculum libertatis (CPP, art. 282, § 6º).



    II - O art. 5º, LXVIII, da CF/1988 determina ao Juiz que conceda habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.



    III - Observância da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual recomenda aos magistrados que atuem com a máxima cautela no tocante à decretação de prisões preventivas, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos do novo coronavírus, em observância aos protocolos das autoridades sanitárias (art. 4°, III).



    IV - A gravidade abstrata do crime não justifica, por si só, a decretação da detenção cautelar. Precedentes.



    V – A apreensão de ínfima quantidade de entorpecentes (272g), pequena quantia em dinheiro (R$ 569,00), nenhuma arma de fogo e ausência de relatos na denúncia que evidenciem a gravidade concreta ou ações violentas da suposta organização criminosa, permitem a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, acompanhada de outras medidas cautelares diversas da prisão.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.